Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-93.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014074-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO PARA MOEDA NACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 38, PARÁGRAFO – ÚNICO DA LEI 11.101/05. CONVERSÃO QUE DEVE OCORRER – APENAS POR OCASIÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conversão dos créditos em moeda estrangeira para moeda nacional é possível apenas para fins de voto em assembleia, devendo-se conservar a moeda pré-fixada no contrato até deliberação do plano, aplicando-se as disposições do artigo. 38, parágrafo único, e do artigo 50, § 2º, da Lei nº 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003,
indeferiu
seu pedido para que, ao participar da Assembleia Geral de Credores do recuperando, possa exercer o seu direito de voto em ambos os cenários (moedas nacional e estrangeira).

Nas razões do recurso, o recorrente alega que:

- foi arrolado como credor na recuperação judicial formulada por Antonio Fernandes de Mello, pessoa física e empresário individual, sendo que no primeiro e no segundo editais foi incluído como credor como garantia real, pelos valores de R$ 2.117.827,15 e R$ 927.808,00;

- apresentou impugnação de crédito, pugnando pela retificação do crédito na classe II, para que conste na lista o valor em dólares norte-americanos, tal como contratado, e não em reais;

- os títulos que materializam o seu crédito são Cédulas de Crédito à Exportação de Repasse de Recursos Captados do Exterior, os quais contêm cláusula de paridade cambial obrigatória, para que valores em dólares sejam convertidos em moeda corrente nacional na data do pagamento, a fim de se respeitar a variação da moeda estrangeira;

- estava aguardando o julgamento da impugnação de crédito, estando, na época da propositura do agravo de instrumento, iminente a realização da AGC (13/07/2022 e 20/07/2022), motivo pelo qual protocolizou, na véspera da primeira convocação, pedido liminar, para que o Juízo determinasse ao administrador judicial a colheita de votos dos credores considerando dois cenários: “
(i) considerando o Rabobank como integrante da classe II – garantia real, com crédito no montante de R$ 3.045.635,15, a lista de credores do AJ e (ii) considerando o Rabobank como integrante da classe II – garantia real, com crédito no montante de US$ 608.603,71, adotando o Juízo, posteriormente, o cenário de votação compatível com o deslinde da discussão na impugnação de crédito, a fim de que, com a possível procedência da impugnação de crédito deste Banco, fosse aproveitado o ato assemblear, pois, a depender do cenário, o crédito deste Banco pode ser decisivo para aprovação ou rejeição do PRJ
”.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja concedida a consideração de dois cenários de votação na AGC, com o crédito em reais e com o crédito em dólares norte-americanos. No mérito, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Contrarrazões no id. 140038658. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 141954656, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Os pedidos da Agravante são no sentido de votação em 2 (dois) cenários, com seu crédito em dólar e em real, só que, como se denota da própria impugnação de crédito distribuída, tal pedido já fora devidamente rechaçado pela Administradora Judicial na fase de análise administrativa dos créditos, sendo medida que se impõe a provável improcedência do pedido feito.

Neste particular, o §2º do artigo 49 da Lei 11.101/05 disciplina que:

§ 2º
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei
, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Assim, tem-se que a conversão dos créditos em moeda estrangeira para moeda nacional é possível apenas para fins de voto em assembleia, devendo-se conservar a moeda pré-fixada no contrato até deliberação do plano, aplicando-se as disposições do artigo. 38, parágrafo único, e do artigo 50, § 2º, da Lei nº 11.101/05,
in verbis:

Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no § 2º do art. 45 desta Lei. Parágrafo único.

Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembléia-geral,
o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembléia
.

Art. 50. [...]

§ 2º
Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e
só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial
.

Além disso, como muito bem pontuou o Juízo singular,
também não há que se cogitar em existência de perigo de dano. Isso porque, embora a AGC irá ser realizada em data próxima, a Lei 11.101/2005
assegura proteção ao credor em situação análoga, quando prevê que o conclave poderá ser realizado
ainda que as impugnações de crédito estejam pendentes
, resolvendo-se a situação do credor em momento posterior oportuno
.

Com efeito, o artigo 39 da LRF determina que terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores as pessoas arroladas no quadro geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial.
Preceitua o mesmo dispositivo, no seu § 2°, que as deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de decisão judicial posterior acerca da existência, quantificação ou classificação dos créditos
.

Logo, se a própria Lei de regência conserva o pleito do banco agravante, estatuindo, ainda, que somente com a expressa anuência do titular do crédito, é que se poderá afastar a incidência da conversão da moeda, o banco até o momento não sofre qualquer prejuízo, uma vez que, mesmo havendo a conversão da dívida em moeda nacional, a sua revelia e seus interesses, todos os demais consectários (multa, juros e mora) originariamente contratados se mantêm incólumes.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022